Tribunal: TJMT
Processo: 1009466-86.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009466-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), DIRCEMA MARIA BEIRA DA SILVA - CPF: 345.500.209-97 (AGRAVANTE), DECIO ROSSETTO - CPF: 554.506.289-00 (AGRAVADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (PROCURADOR), EVERALDO FRANCISCO DA MOTA - CPF: 408.321.479-15 (AGRAVADO), GILBERTO HAUFF MELLO - CPF: 487.929.341-53 (AGRAVADO), GILBERTO MULLER - CPF: 390.924.459-91 (AGRAVADO), ILOIR GALVAN - CPF: 411.461.669-15 (AGRAVADO), IVANILDA OLIVEIRA CAETANO - CPF: 630.825.431-20 (AGRAVADO), IZONETE APARECIDA WANDRESEN LIMA - CPF: 571.288.631-68 (AGRAVADO), JACINTA TERESINHA SCHMITZ - CPF: 551.135.591-72 (AGRAVADO), JOSE AILTON DO NASCIMENTO - CPF: 411.451.511-91 (AGRAVADO), JOSE CLOVIS CASTAMAN - CPF: 477.036.019-34 (AGRAVADO), LEOCI MARIA HANKE TERRES - CPF: 289.979.482-53 (AGRAVADO), LUZIA CLEONICE TEIXEIRA GALVAN - CPF: 537.954.231-04 (AGRAVADO), MARIA ABADIA DE QUEIROZ - CPF: 496.611.241-91 (AGRAVADO), MARIA CELIA CALISTO DA MOTTA - CPF: 537.876.501-30 (AGRAVADO), MARIA IGNES FERREIRA TERRES - CPF: 429.753.791-53 (AGRAVADO), MARLENE KOVALSKI KVIATKOVSKI - CPF: 325.961.202-59 (AGRAVADO), MIGUEL FERREIRA TERRES - CPF: 337.781.160-53 (AGRAVADO), NEUSA MULLER - CPF: 948.853.891-00 (AGRAVADO), PAULINO CAETANO DA COSTA - CPF: 762.441.131-87 (AGRAVADO), VANTUIL LOPES DE LIMA - CPF: 738.376.879-53 (AGRAVADO), VALDIR MARIA ALVARENGA - CPF: 003.990.611-69 (AGRAVADO), ROSEMARI GUTKOSKI ROSSETTO - CPF: 593.236.631-15 (AGRAVADO), ROSALIA BUENO MAGALHAES DE LIMA - CPF: 016.274.689-00 (AGRAVADO), Roberto Ferreira Lima - CPF: 587.909.939-34 (AGRAVADO), REGINALDO PEDRO DA SILVA - CPF: 571.305.661-91 (AGRAVADO), AIRTON EMILIO CAPPELLESSO - CPF: 441.743.909-59 (AGRAVADO), ALCINA RODRIGUES DA SILVA CAPPELLESSO - CPF: 422.892.119-15 (AGRAVADO), ANTONIO DIAS DA SILVA - CPF: 407.415.919-87 (AGRAVADO), CLAUDEMIR SALVADOR CAMARA - CPF: 529.561.139-68 (AGRAVADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA INICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – ELEMENTOS AFASTAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgInt no AREsp 863905/PE).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
DIRCEMA MARIA BEIRA DA SILVA
, contra decisão proferida nos autos da Ação Reivindicatória n. º 940-53.2016.811.0088 (Código 6086) proposta pela agravante em desfavor de DECIO ROSSETTO, EVERALDO FRANCISCO DA MOTA, GILBERTO HAUFF MELLO, GILBERTO MULLER e outros que indeferiu o pedido de justiça gratuita após a correção de ofício do valor dado a causa para R$ 43.560.000,00.

O agravante explica a ação foi promovida visando que os agravados sejam compelidos a desocupar imóveis de sua propriedade, em regime de condomínio com terceiros; o imóvel em questão é a fazenda Aripuanã I.

O juiz “a quo” acolheu parcialmente a impugnação dos agravados e arbitrou a ação a quantia de R$ 43.560.000,00 (quarenta e três milhões e quinhentos e sessenta mil reais) para, em seguida, indeferir o pedido de assistência judiciária sequencialmente formulado pela Agravante que por sua vez é aposentada e pensionista do INSS.

Defende que anexou ao pedido, declaração de imposto de renda exercício 2.020, que consta que só possui sua aposentadoria e pensão como forma de rendimento, no valor de R$ 3.642,48 (três mil seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos) ou aproximadamente 3,3 salários mínimos vigentes.

Acrescenta: “Ao par disso, verifica-se ainda que a complementação do valor das custas foi estimada em R$ 30.756,47 (trinta mil setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos), o que evidencia a impossibilidade de Dircema Beira da Silva, aposentada e pensionista, suportar tal encargo sem prejuízo do próprio sustento ou ainda de arcar com demais encargos processuais, uma vez que apenas o valor das custas é exponencialmente superior ao valor da sua renda mensal, equivalendo à quase oito meses de seus proventos. Data vênia, o fato de a Agravante ter suportado o pagamento inicial, ao contrário do que fora exposto na r. decisão ora atacada, não conduz ao entendimento que estaria ela apta a também suportar o valor da majoração, mas apenas revela que a autora da ação já empregou os recursos financeiros que dispunha para pagar o valor das custas iniciais, uma vez que a sua condição financeira continua a mesma.”.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, reformando-se a decisão agravada no sentido de conceder justiça gratuita a agravante.

Foi deferido o efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 92967472.

Oportunidade a juntada de outros documentos, a agravante juntou extratos bancários e de imposto de renda exercício 2.020 (id. 95218486 e seguintes).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
DIRCEMA MARIA BEIRA DA SILVA
, contra decisão proferida nos autos da Ação Reivindicatória n. º 940-53.2016.811.0088 (Código 6086) proposta pela agravante em desfavor de
DECIO ROSSETTO, EVERALDO FRANCISCO DA MOTA, GILBERTO HAUFF MELLO, GILBERTO MULLER e outros
que indeferiu o pedido de justiça gratuita após a correção de ofício do valor dado a causa para R$ 43.560.000,00.

Para apreciação, trago a colação a decisão agravada:

“VISTOS.

Trata-se de ação reivindicatória, com pedido de imissão liminar do autor na posse do bem litigioso, que seria constituído de duas áreas contiguas, denominadas Fazenda Aripuanã I, medindo 12.000,2448 hectares, e registrada no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, sob a matrícula nº 49.893 do livro 2 - HP, em 14 de abril de 1994 e Fazenda Aripuanã II, com 12.199,7552 hectares, nos termos do registro nº 49.894 do livro 2-HP em 14 de abril de 1994, também do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT.

Compulsando os autos, denoto que este juízo corrigiu de ofício o valor dado a causa, para a quantia de R$ 43.560.000,00, nos termos do art. 290, § 3º do NCPC, ante a desídia da autora, sendo determinada a intimação da demandante para recolher as custas processuais complementares, no prazo de 15 dias, entre outras providências, conforme decisum de referência nº 23.

Devidamente intimada para cumprir a ordem exarada, manifestou a autora requerendo a concessão do benefício processual da gratuidade de justiça, ao argumento de não possuir condições financeiras para arcar com as custas e despesas complementares.

Diretamente ao ponto, saliento que não me convenço de que a interpretação da norma preconizada na Lei nº 1.060/50 e reproduzida – com melhor redação – no art. 99, § 3º, do NCPC, signifique que toda vez que a pessoa física declarar-se pobre, automaticamente terá direito ao benefício, sem qualquer juízo crítico sobre isso.

A assistência judiciária gratuita remonta suas origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1060/50, conhecida como lei de assistência judiciária gratuita, prevê:

Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por sua vez, dispõe:

Art. 5.º (...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a Constituição da República – norma suprema – traga previsão expressa de que para o usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é necessária comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência pátria tem admitido a simples declaração da parte como presunção juris tantum de carência.

Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso haja provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com as despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986).

Nesse sentido:

JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008)

Hodiernamente, nota-se uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir seus direitos, porém usufruído por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum.

Ora, a interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício ser indeferido.

Dito isso, na hipótese versanda, atentamente verifico que incialmente a autora valorou a causa ao montante de R$ 2.000,000,000 (dois milhões de reais), tendo ela já recolhido a quantia pertinente ao valor inicialmente indicado, contudo, afirma não possuir condições financeiras de suportar as custas complementares, o que fartamente demonstra que a autora não se trata de pessoa pobre, ante ao valor expressivo dos imóveis, aliado a extensão das áreas e, considerando, ainda, os valores que a demandante já recolheu.

Ademais, a autora não comprova sua condição de pobreza, conforme afirmou no petitório retro, tampouco juntou aos autos qualquer comprovante e/ou prova apta a demonstrar tal circunstância.

Assim, o que se tem no caso em tela são apenas alegações que a autora não possui condições econômicas de pagar as custas/taxas processuais, o que repetia-se não é motivo suficiente para o deferimento da gratuidade, uma vez que, cabe ao juízo indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão da gratuidade (art. 99, §2º, do CPP).

Frise-se que é passada a hora de todo o organismo social compreender que o serviço judiciário não se autossustenta sozinho, não gera dividendos, não produz receitas.

Vale dizer: o serviço de prestação jurisdicional demanda, exige, reclama contrapartida social e isso precisa ser entendido e incorporado por todos os que militam e que precisam de sua prestação, porque não haverá futuro eficiente da Justiça se ela continuar sendo encarada como uma banalidade, que é acessível mediante nenhum sacrifício.

Dessarte, INDEFIRO o pedido de gratuidade judiciária, e determino a intimação da autora para que promove o recolhimento das custas processuais, sobre o valor da causa, no prazo de 15 dias, pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).

Se recolhidas as custas, cumpra-se as determinações exaradas no decisum de ref. 23.

Não havendo recolhimento das custas, certifique-se e conclusos para extinção.”.

Após cotejo dos autos, tenho que o recurso não comporta acolhimento, pelas seguintes razões.

Embora o pedido de justiça gratuita possa ser formulado a qualquer tempo ou grau de jurisdição, também é certo que, nos termos do artigo 5º, LXXIV, da CR/88, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
”.

Além disso, dispõe o artigo o art. 99, § 2º, do CPC/2015,
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

Dito isto e examinando os documentos existentes no recurso, verifica-se que a agravante possui saldo positivo de cerca de R$ 12.000,00; também declara no imposto de renda (exercício 2.020) a existência de caderneta de poupança no valor de R$ 10.714,62, além de disponibilidade em moeda corrente nacional no valor de R$ 100.000,00. Também não comprovou seus gastos.

Destarte, além do que expos a decisão agravada, oportunizada a complementação de provas, não logrou êxito em demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, emergindo fundados motivos para o indeferimento do seu pedido.

Consoante assentou o Superior Tribunal de Justiça, o “
pedido de assistência judiciária gratuita deve ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgInt no AREsp 863905/PE).

Portanto, diante dos elementos informativos reunidos a infirmarem a declaração de carência de fundos da Agravante, é imperativa a manutenção da decisão de indeferimento da justiça gratuita, pelas suas próprias e judiciosas motivações.

Todavia, para garantir acesso à justiça (art. 5º, XXXV da CF), e diante da previsão inserta ao artigo 98, § 6º do CPC, por se tratar de inicial com valor médio de R$ 30.000,00 (dez mil reais), faculto, de ofício, o parcelamento das custas processuais iniciais em parcelas de até 06 (seis) vezes, iguais e consecutivas

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
contudo, autorizo, o parcelamento das custas processuais iniciais na forma supracitada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021